Tribunal: STF
Processo: SS 5663
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em suspensão de segurança. Parceria público-privada. Revisão judicial de caducidade da concessão. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do pedido de suspensão de segurança, cujo objeto é ato jurisdicional que sustou decreto que havia declarado a caducidade de contrato administrativo para a prestação de serviço de saneamento básico.



    II.  Questão em discussão



    2. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 15, caput, da Lei nº 12.016/2009, o pedido de suspensão de segurança deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”.



    4. A decisão impugnada se baseia exclusivamente na interpretação de aspectos específicos do contrato de concessão e na aplicação do art. 27 da Lei nº 8.987/1995 e do art. 5º, II, da Lei nº 11.079/2004. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de recurso extraordinário, em razão da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conteúdo de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 280/STF e nº 454/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 1.070; Lei nº 12.016/2009, art. 15.



    Jurisprudência citada: Súmula nº 280/STF; Súmula nº 454/STF.